Tribunal: TJDFT
Processo: 0736108-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736108-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDO: LUISA MARIA DE JESUS LEAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REATIVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDAS. PERIODICIDADE DIÁRIA. ALTERAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica excesso na multa estipulada por dia de descumprimento da decisão judicial, quando consta dos autos de origem que o executado tem plena possibilidade de cumprir a obrigação de fazer, em razão da inexistência de comprovação do atendimento da determinação do juiz no prazo fixado, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. O limite das astreintes não enseja obstáculo ao cumprimento do comando judicial e enriquecimento sem causa do executado, ante o cotejo entre este parâmetro e o valor devido, em decorrência da desídia desta parte processual, quando a execução for promovida no melhor interesse do exequente e da forma menos gravosa ao executado, nos termos dos arts. 797, caput e 805, caput, ambos do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Pedido alternativo indeferido. A recorrente alega violação ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a redução das astreintes, uma vez que exorbitantes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome da advogada Kelly Oliveira de Araújo, OAB/DF 21.830. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “A revisão do valor da multa fixada por descumprimento de decisão judicial encontra óbice na Súmula 7 desta Corte, pois sua imposição advém das peculiaridades do caso concreto” (AgInt no REsp n. 1.987.440/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 3/10/2022). Assim, “A incidência da Súmula n. 7/STJ e a consonância entre o aresto hostilizado e a jurisprudência desta Corte afastam a possibilidade de conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.019.025/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/9/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024